Tribunal: TJDFT
Processo: 0770284-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE COM BASE NA REGRA ESPECIAL DA CATEGORIA. ART. 40, § 5o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para: “1) aplicarem o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, qual seja: 30 anos, retificando o valor pago de proventos ao autor para a quantia de R$ 4.628,36 (quatro mil seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) e, quando houver reajuste, os proventos deverão ser igualmente calculados à razão de 21/30; 2) a pagar a quantia de R$ 52.625,91 (cinquenta e dois mil e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa e um centavos) referente ao período compreendido entre novembro de 2018 e dezembro de 2023, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor;”.
2. Em breve súmula, o autor afirma que desde a concessão da aposentadoria, vem recebendo os seus proventos de forma incorreta, ou seja, em percentual menor do que é devido, pois a Administração Pública utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade aplicada aos proventos o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral. Em contestação, o réu alegou que sem a comprovação cabal do exclusivo tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio não se garante ao professor o direito ao redutor na aposentadoria. Asseverou a inexistência de previsão constitucional de “aposentadoria especial proporcional”.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Isento de preparo o (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões ID. 58860100, pelo improvimento do recurso.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal ratifica a contestação, ressaltando que não existe critério diferenciado para aposentadoria proporcional de professor, a qual deve ser aplicada a regra geral do art. 40, III, "b", da CRFB. Alega a constitucionalidade da norma distrital que expressamente veda o redutor de 5 (cinco) anos aos professores, em caso de proventos proporcionais.
5. Compulsando os autos, verifica-se pelos documentos de ID. 55882712, pg. 05/62 que o recorrido trabalhou exclusivamente na atividade de magistério por 21 anos, no período de 28/08/1996 a 06/07/2018, quando foi aposentado por invalidez com fundamento no art. 40 § 1o, inciso I, CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, cc. art. 6o-A da EC n. 41/2003, incluído pela EC n. 70/2012.
6. No julgado RE 214.852, o STF se manifestou no sentido de que a jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores. Precedentes: RE 717.701-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013, e RE 214.852, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 26/5/2000" (ARE738222 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX Julgamento: 27/05/2014 Publicação: 12/06/2014). A aposentadoria por invalidez segue o mesmo critério: ARE 1112960, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI; ARE 902865, Relator Min. DIAS TOFFOLI.
7. Desse modo, os proventos de aposentadoria devem ser calculados com base no tempo de contribuição aplicado aos professores (30 anos) e não na regra geral (35 anos), conforme bem destacado em sentença.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.